Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-65.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Embargos à execução – Devedora original – Recuperação Judicial – Alienação de ativos – Plano de Recuperação Judicial – Aprovação – Homologação por sentença – Embargante – Sucessão empresarial – Art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 – Ilegitimidade Passiva.

1 – Deferida a recuperação judicial da empresa devedora e aprovada pelo Comitê de Credores, como um dos meios de recuperação

Ementa:
Embargos à execução – Devedora original – Recuperação Judicial – Alienação de ativos – Plano de Recuperação Judicial – Aprovação – Homologação por sentença – Embargante – Sucessão empresarial – Art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 – Ilegitimidade Passiva.

1 – Deferida a recuperação judicial da empresa devedora e aprovada pelo Comitê de Credores, como um dos meios de recuperação judicial, ocorrendo o trespasse de unidade produtiva empresarial pertencente à recuperanda, para viabilizar a preservação de suas atividades, compete ao respectivo juízo decidir acerca da sucessão dos ônus e obrigações pela sociedade adquirente.

2 – A embargante é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da ação de execução, pois adquiriu o acervo líquido de unidade produtiva pertencente à devedora original, no curso de sua ação de Recuperação Judicial, a fim de possibilitar a reestruturação e continuidade das atividades empresariais, e evitar-se a falência, havendo sentença transitada em julgado, proferida pelo juízo empresarial, excluindo qualquer responsabilidade da adquirente quanto aos débitos e/ou pendências da empresa recuperanda, à exceção das dívidas assumidas, expressamente, no Plano de Recuperação Judicial, o que não é a hipótese dos autos. Alienação de ativos na recuperação judicial que não implicou em sucessão. Inexistência de abuso da personalidade jurídica ou de desvio de finalidade. Inteligência do artigo 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005207-65.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante DANIELE
BANCO-FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado CASA
E VÍDEO DO RIO DE JANEIRO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
2
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152
Apelante: Daniele Banco-Fomento Comercial e Participações Ltda
Apelado: Casa e Vídeo do Rio de Janeiro S/A
Comarca: Cotia
Voto no 45769
Embargos à execução – Devedora original – Recuperação
Judicial – Alienação de ativos – Plano de Recuperação
Judicial – Aprovação – Homologação por sentença –
Embargante – Sucessão empresarial – Art. 60, parágrafo
único, da Lei 11.101/2005 – Ilegitimidade Passiva.
1 Deferida a recuperação judicial da empresa devedora e
aprovada pelo Comitê de Credores, como um dos meios de
recuperação judicial, ocorrendo o trespasse de unidade
produtiva empresarial pertencente à recuperanda, para
viabilizar a preservação de suas atividades, compete ao
respectivo juízo decidir acerca da sucessão dos ônus e
obrigações pela sociedade adquirente.
2
A embargante é parte ilegítima para ocupar o polo
passivo da ação de execução, pois adquiriu o acervo líquido
de unidade produtiva pertencente à devedora original, no
curso de sua ação de Recuperação Judicial, a fim de
possibilitar a reestruturação e continuidade das atividades
empresariais, e evitar-se a falência, havendo sentença
transitada em julgado, proferida pelo juízo empresarial,
excluindo qualquer responsabilidade da adquirente quanto
aos débitos e/ou pendências da empresa recuperanda, à
exceção das dívidas assumidas, expressamente, no Plano de
Recuperação Judicial, o que não é a hipótese dos autos.
Alienação de ativos na recuperação judicial que não
implicou
em
sucessão.
Inexistência
de
abuso
da
personalidade jurídica ou de desvio de finalidade.
Inteligência do artigo 60, parágrafo único, da Lei no
11.101/2005.
Ação procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 976/978, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os
embargos da devedora, “para o fim de afastar a embargante do polo
passivo da execução movida por Daniele Banco Fomento Comercial e
Participações Ltda.”. Sucumbente, a embargada responderá pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
3
Após discorrer sobre os fatos, a embargada alega a
ocorrência de “abuso da personalidade jurídica” e “desvio de finalidade”,
argumentando que “a empresa Mobilitá sequer foi liquidada, pois continua
com situação ativa perante a Receita Federal”, tendo os seus sócios
“retirado” (sic) “100% das cotas integralizadas no valor de R$
178.731.700,00”, sendo deliberada a suspensão de suas atividades “por
tempo indeterminado até que se verifique o ingresso de novos recursos
para a sua reativação”. Sustenta a ocorrência de “sucessão empresarial e
existência de grupo econômico” pela embargante, que passou a explorar a
mesma marca “Casa & Vídeo”, outrora explorada pela executada “Mobilitá”,
bem como, o seu fundo de comércio. Alega que após o encerramento da
recuperação judicial da devedora “Mobilitá”, em 03/04/2013, esta
permanece com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Por
fim, menciona que a constituição da embargante, como unidade produtiva
isolada, voltada ao fomento das atividades da devedora “Mobilitá”, de
acordo com o seu Plano de Recuperação Judicial, não observou ao
disposto no artigo 142 da Lei 11.101/2005, tornando-a responsável solidária
pelas dívidas da sociedade recuperanda (fls. 988/1002).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
1007/1015), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I
Trata-se de embargos à execução, nos quais a
embargante “Casa & Vídeo” argumentou sua ilegitimidade “ad causam”,
mencionando ter sido criada como estratégia para o reerguimento da
devedora original “Mobilitá”, em sede de sua recuperação judicial, que
tramitou pela 5a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (Proc. no.
2009.001.032426-0.), através de Plano de Recuperação aprovado pela
Assembleia de Credores e homologado por aquele juízo, no qual restou
consignada a inexistência de sucessão empresarial e de responsabilidade
de tal unidade produtiva isolada, por débitos extraconcursais.
O MM. Juiz “a quo” acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva, julgando procedente a ação, adotando, entre outros
fundamentos, os seguintes:
“Com efeito, não deve prosperar a tese de desconsideração da pessoa jurídica da executada MOBILITÁ LICENCIAMENTOS DE MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e,
consequentemente, o redirecionamento da execução em desfavor da
embargante.
Deveras, em decisão copiada a estes autos às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
4
433/434, desconsiderei a pessoa jurídica da primitiva executada para
alcançar o patrimônio da embargante, que se afigurava como ente
pertencente ao mesmo grupo econômica da executada.
Ocorre, porém, que a embargante foi constituída no
bojo da recuperação judicial da executada como estratégia de reerguimento
da recuperanda. Em conjunto com a embargante, outras empresas também
foram criadas, cada qual para atuar em um determinado segmento de
atuação da recuperanda.
Nesses termos, o plano de recuperação judicial
estabeleceu a constituição de três Unidades Produtivas Isoladas, conforme
artigo 24 do referido plano (fl. 157):
(i) CASA & VIDEO LICENCIAMENTOS (com atividade
exclusiva de licenciamento de marcas para exploração econômica nos
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e demais Estados);
(ii) CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO (com atividade
primordial de operação de atividade de varejo no Estado do Rio de Janeiro
e venda WEB ) e
(iii) CASA & VIDEO ESPIRITO SANTO (com atividade
de operação de varejo no Estado do Espírito Santo, possuindo uma loja em
Juiz de Fora e excluindo as vendas WEB).
O plano de recuperação judicial foi aprovado em
Assembléia de Credores e homologado em Juízo, ficando declarada
judicialmente a inexistência de responsabilidade ou sucessão da
embargante nos débitos públicos ou privados da executada/recuperanda (fl.
159, item 30).
Com isso, tem-se que a embargante não é sucessora
da executada Mobilitá. A prevalecer a decisão que redirecionou a execução
à embargante, ter-se-ia presente reforma de pretérita decisão do Juízo
recuperacional. Fosse o caso de reforma daquela decisão, cumpriria à
Instância Superior o fazer, não a este Juízo.
Merecem acolhida, por isso, os embargos.” (fls.
977/978).
Com
efeito.
Tal
solução
deve
prevalecer,
acrescentando-se aos seus fundamentos, os seguintes:
Trata-se de embargos à execução por quantia certa,
consubstanciada nas duplicatas e notas fiscais de fls. 256/267,
originalmente dirigida em face de “Unicom Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.”, “Mobilitá Comércio Indústria e Representações Ltda.”,
“Jânio Noburo Shida” e “Pedro Bernardo Fernandes de Souza” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
5
245/248).
A ação de execução foi ajuizada em novembro de 2007
e, em razão da ausência de bens passíveis de penhora, a credora
requereu, em fevereiro de 2018, a inclusão no polo passivo da embargante
“Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A”, argumentando a formação de grupo
econômico e sucessão empresarial da devedora “Mobilitá”, em decorrência
do processamento da recuperação judicial desta última, sendo tal pedido
deferido às fls. 433/434.
A devedora “Mobilitá” ajuizou, em 06/02/2009, ação de
Recuperação Judicial, sendo o plano de recuperação votado e aprovado
pelos credores, havendo homologação em 03/11/2009, sendo, nesse
momento, constituída a embargante (sociedade anônima), que adquiriu o
acervo líquido referente à Unidade Produtiva Isolada Casa & Vídeo Rio de
Janeiro (CVRJ), explorada pela recuperanda.
A sentença que homologou o plano de recuperação
judicial declarou a inexistência de responsabilidade ou sucessão pela Casa
& Vídeo Rio de Janeiro de quaisquer débitos de qualquer natureza,
encontra amparo no artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101/05, que
dispõe que:
“Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver
alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor,
o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta
Lei.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e
não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive
as de natureza tributária, observado o disposto no §1o do art. 141 desta
Lei.”.
Como visto, o referido dispositivo legal prevê que se o
plano de recuperação judicial envolveu alienação judicial de filiais ou de
unidades produtivas isoladas da devedora, ficando o objeto da alienação
livre de qualquer ônus e não havendo sucessão da arrematante nas
obrigações do devedor.
Como salienta Fábio Ulhoa Coelho, “se o adquirente da
empresa anteriormente explorada pela falida tiver de honrar todas as
dívidas dessas, é evidente que menos empresários terão interesse no
negócio.” (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperações de
Empresas, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 364).
Consta, ainda, no julgamento dos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
6
declaração interpostos contra a sentença que declarou a extinção da
recuperação judicial, em razão do cumprimento das obrigações assumidas
no referido plano, o seguinte:
“(...) tanto a Casa & Vídeo Holding (inclusive o
controlador FIP
Controle), adquirente da UPI, quanto essa própria

Unidade Produtiva Isolada Casa& Vídeo Rio de Janeiro, não sucedem, a
qualquer título, as Empresas em recuperação, exceto quanto às obrigações
contratuais designadas nos itens 25 e 40 do Plano, tudo na forma das
cláusulas 107 e 108 do PRJ.
O regime em foco também se encontra delineado no
CTN, mais especificamente nos parágrafos 1o e 2o do artigo 133.
(...) O quadro acima retratado tornou-se, realmente,
definitivo com a decisão deste Juízo às fls. 7.641/7.644, que veio a fazer-se
preclusa em razão de não ter havido nenhuma impugnação recursal, seja
por parte dos credores, do Administrador Judicial, do Ministério Público ou
de qualquer interessado.
Donde, então, já estarem reconhecidos e deferidos os
efeitos e providências seguintes, agora reiterados:
i()
A alienação da Unidade Produtiva Isolada Casa
& Vídeo Rio de Janeiro, com sujeição ao
disposto nos artigos 60, parágrafo único, e 145
da Lei no 11.101/2005;
ii()
A implementação dos atos necessários a essa
transferência/alienação, através da adjudicação
da sobredita UPI à Casa & Vídeo Holding;
iii()
A declaração de inexistência de sucessão pela
Casa & Vídeo Rio de Janeiro e pela Casa &
Vídeo Holding (incluído o Fundo Controlador) por
quaisquer débitos de qualquer natureza, públicos
ou privados, das empresas recuperandas, à
exceção das dívidas expressamente assumidas,
tudo nos termos do Plano aprovado pelos
Credores e do Descritivo.
Tais
importantes
questões,
dessarte,
não
mais
poderiam ser, de forma alguma, modificadas a esta altura do procedimento.
Logo, na decisão que declarou cumprido o Plano de Recuperação não
caberia deixar este Juízo de considerar a matéria tal como já ficara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
7
resolvida a partir da decisão anterior, preclusa desde final do ano de 2009.
Pelo que, assim reconhecendo a omissão, e, também,
certas premissas contraditórias, que ora corrijo, e suprindo-as devidamente,
acolho os Embargos Declaratórios de fls. 17.713/17.728, para fazer constar
e integrar a sentença de fls. 17.654/17.659, que a alienação judicial
efetivamente implementada no caso concreto, contido nos autos, já fixada
na decisão de fls. 7641/7644, é aquela prevista no artigo 60 c/c artigo 145,
ambos da Lei 11.101/2005, consoante os termos que acima deixo
assentados.” (fls. 934/936).
Insta consignar que apenas ao juízo universal da
recuperação compete decidir acerca dessa sucessão, como se extrai do
seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA.
AGRAVO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ALIENAÇÃO DO CONTROLE DE UNIDADE DE NEGÓCIOS
INTEGRANTE DO GRUPO DA RECUPERANDA. SUCESSÃO DOS ÔNUS
E OBRIGAÇÕES. ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/05.
ALEGAÇÃO DE BURLA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE
PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. Deferida a
recuperação judicial da empresa e aprovada pelo Comitê de Credores,
como um dos meios de recuperação judicial, o trespasse de
estabelecimento, compete ao respectivo juízo decidir acerca da sucessão
dos ônus e obrigações. Precedente. - O prosseguimento de execuções
fiscais objetivando a alienação do patrimônio de sociedade alienada em
conformidade com plano de recuperação judicial é ato que, em princípio,
invade a competência do juízo da recuperação. Agravo não provido." (STJ -
2a Seção - AgRg no CC no 116.036/SP - Rela Mina Nancy Andrighi - julg.
24-10-2012).

Se não bastasse, infere-se que, em nenhum momento
após o encerramento da ação de recuperação judicial, ocorreu a liquidação
extrajudicial da codevedora “Mobilitá Comércio Indústria e Representações
Ltda.”, como se denota pelo seu cadastro perante a Secretaria da Receita
Federal (fls. 967), sendo alterada sua denominação social para “Mobilitá
Licenciamento de Marcas e Participações Ltda.”, com capital social
integralizado na expressiva quantia de R$ 178.731.700,00 (cento e setenta
e oito milhões, setecentos e trinta e um mil e setecentos reais), como se
extrai do seu contrato social (fls. 826/831).
Por fim, e apenas para que não se alegue omissão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005207-65.2018.8.26.0152 -Voto no 45769
8
julgado, a alegação da recorrente de inobservância ao disposto no artigo
142 da Lei 11.101/2005 no momento da constituição da embargante
perante a ação de recuperação judicial, além de representar inovação em
sede recursal, retrata questão que deveria ter sido suscitada perante
aquele juízo, não sendo passível de conhecimento por este Tribunal.
Como visto, as consequências jurídicas da alienação
dos bens da recuperanda, envolvidos no processo de recuperação judicial,
deveriam ser avaliadas e decididas pelo juízo perante o qual a recuperação
se processou.
No caso, porém, a credora sequer habilitou o seu
crédito naquela demanda, sendo a presente execução, por vezes,
encaminhada ao arquivo por falta de impulso.
Em suma, exsurge manifesta a ilegitimidade passiva da
Casa e Vídeo Rio de Janeiro S.A., cujo patrimônio foi excluído, por
sentença transitada em julgado, da responsabilização pelas obrigações
oriundas da Mobilitá Comércio, Indústria e Representação Ltda, nos termos
do art. 60 da Lei de Recuperação Judicial.
II
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo,
majorando-se os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal (CPC, art. 85, §
11).
ITAMAR GAINO
Relator